Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715764-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por City Service Segurança Ltda. e City Service Segurança Ltda. contra a decisão interlocutória da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de conhecimento para sobrestar a ação de execução e evitar a transferência de valores (autos no 0718855-40.2025.8.07.0001, ID no 232980015). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 73248416), uma vez que o recurso versa sobre tutela provisória de urgência indeferida na origem. 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO